Tribunal: TJDFT
Processo: 0710425-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0710425-02.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUCIO FABIANO PERPETUO GOMES E SOUSA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O MUCIO FABIANO PERPÉTUO GOMES E SOUSA interpôs apelação contra sentença do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, em ação de busca e apreensão, decidiu não se encontrarem preenchidos os pressupostos legais e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente. Além disso, declarou a existência e a exigibilidade da dívida fiduciária como fatos incontroversos. Decidiu que o apelado não é obrigado a aceitar a proposta de acordo, bem como que, ausente a purga da mora, encontram-se preenchidos os requisitos para a busca e apreensão. Com tais fundamentos, confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse do veículo Volkswagen Virtus (Connect Pack) 1.6 MSI, ano e modelo 2022, placa REQ9D45, chassi 9BWDL5BZ9NP023878, no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69. Além disso, condenou o apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões, o apelante sustenta fazer jus à concessão do benefício de gratuidade de justiça devido à sua hipossuficiência e à presunção legal da declaração. No mérito, afirma que houve erro de pagamento por falha sistêmica, que sempre buscou solução consensual e apresentou proposta concreta de quitação (R$ 5.000,00 à vista + R$ 35.000,00 parcelados), demonstrando intenção real de adimplemento da dívida. Alega que a sentença ignorou a possibilidade de preservar o vínculo contratual, violando princípios da função social do contrato e da boa-fé. Sustenta a possibilidade do adimplemento integral da dívida, ainda que exaurido o prazo legal, desde que não haja prejuízo ao credor. Argumenta que a decisão foi formalista, desconsiderando solução menos gravosa e mais útil às partes. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença para declarar a validade da proposta de pagamento, restituir-lhe a posse do veículo, desde que pague o valor proposto ou outro valor mensurado, e manter a existência do contrato condicionada à regularização do débito. Em contrarrazões, o apelado alega, em preliminar, o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao recorrente. Sustenta, ademais, que a sentença não está a merecer qualquer reparo e pugna, ao fim, pela negativa de provimento ao apelo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A legislação processual garante a assistência judiciária gratuita à pessoa natural que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas do processo, nos moldes do art. 98 do CPC. Assim, o magistrado somente deve indeferir a gratuidade caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de negar o pedido, oportunizar ao requerente a comprovação do alegado estado de necessidade, de acordo com o CPC (art. 99, §2o). Além disso, o pedido pode ser formulado a qualquer tempo, inclusive em grau recursal, e a declaração de hipossuficiência feita por pessoa física goza de presunção legal de veracidade, embora relativa (iuris tantum), nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Acrescente-se que, em recente julgamento, o colendo STJ, ao versar sobre o tema repetitivo 1178, definiu os parâmetros por meio dos quais deve ocorrer o exame sobre o pedido de gratuidade judiciária: “i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator” (https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202200611855). No caso concreto, o apelante celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo Volkswagen Virtus 2022, com valor total financiado superior a R$ 85.000,00, e parcelas mensais acima de R$ 2.500,00, conforme cédula de crédito bancário (ID no 79386607). Ademais, em contestação (ID no 79388002, pág. 3) e apelação (ID no 79388038), o apelante ofereceu pagamento inicial de R$ 5.000,00 e parcelamento do saldo em R$ 35.000,00, totalizando R$ 40.000,00, proposta que demonstra disponibilidade financeira significativa. Nos mais, há registros de movimentações bancárias expressivas nos extratos bancários anexos ao ID no 79388012, como destacado pelo juízo de origem. No mais, não existem, nestes autos, provas de despesa ordinária que comprometam sua renda em grau suficiente a impedi-lo de arcar com o recolhimento do preparo recursal, que, como se sabe, no Distrito Federal, é de valor módico (R$ 23,26). Infirmada a presunção de verossimilhança da declaração de hipossuficiência, a gratuidade da justiça deve ser indeferida. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça para processamento do presente recurso, determinando a intimação do recorrente para que, no prazo de cinco (5) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator